Tribunal: TJDFT
Processo: 0727762-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0727762-80.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: EMILIO PEREIRA SOARES DA COSTA AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Intime-se a parte agravada para que cumpra a decisão de ID 18387783, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00, até o cumprimento da medida. Publique-se. Brasília/DF, 9 de novembro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator